Tribunal: TJDFT
Processo: 0731878-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731878-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: RAQUEL CRISTINA FRANCISCO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sollo Recursos, Investimentos e Tecnologia Financeira Ltda. contra decisão do juízo da 1a vara cível, de família e de órfãos e sucessões de Santa Maria (Id 242419033 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo(a) ora agravante em desfavor de Raquel Cristina Francisco, processo n. 0711429-81.2024.8.07.0010, deferiu a suspensão do processo pelo prazo de 6 meses, por entender haver afronta ao pacto celebrado entre as partes. Em razões recursais (Id 74703857), o agravante sustenta ter o juízo de origem ignorado o acordo celebrado pelas partes, que estabeleceu a suspensão do feito até o pagamento integral do débito, ao determinar a suspensão por prazo diverso do pactuado, qual seja, por apenas 6 (seis) meses, o que, no seu entender, viola o disposto no art. 922 do CPC. Alega que a decisão fere o princípio da segurança jurídica, na medida em que não respeita a autonomia das partes, conforme entendimento consolidado do TJDFT, bem como os artigos 922 e 313, §4o, do CPC. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede: A- A AGRAVANTE pugna pelo recebimento do presente Agravo de Instrumento e, com base na fundamentação supra, pugnam a concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza CAUTELAR SUSPENSIVA, inaudita altera pars, para que V. Exa., atento aos riscos de consumação do prazo assinalado pelo Juízo, defira a suspensão dos efeitos da Decisão Agravada e, por consequência, que seja determinada a suspensão do feito originário até o julgamento de mérito do presente recurso. B- Em seguida, pugna-se pela apreciação dos argumentos e fundamentos jurídicos expostos para, ao final, quanto ao mérito, reformar a Decisão Agravada e deferir a suspensão do feito nos moldes entabulados consensualmente entre as partes por meio do acordo extrajudicial levado ao Juízo originário. Preparo regular (Id 74708350). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O art. 922 do CPC prevê o seguinte: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Conforme se extrai de referido dispositivo, a disciplina para suspensão do feito executivo prevê que os litigantes formalizem negócio jurídico processual que tenha por objeto o cumprimento da obrigação exequenda, a qual deverá ser adimplida pelo devedor no prazo acordado. Se não o for, prosseguirá a demanda para efetivação de atos executivos sobre o patrimônio do devedor que se fez inadimplente pelo não cumprimento das obrigações ajustadas. No caso, as partes firmaram acordo extrajudicial para a quitação integral do crédito exequendo mediante pagamento de uma entrada de R$500,00 e o restante em 32 (trinta e duas) parcelas mensais de R$ 192,00, a serem pagas mensalmente a partir do desconto diretamente no contracheque/rendimentos da executada (Id 238970586) do processo de referência). Ato contínuo, o agravante requereu a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil (item 12). O juízo de origem deferiu a suspensão de forma diversa, qual seja, “pelo prazo de 6 (seis) meses, ou seja, até 12/01/2026” (Id 242419033 do processo de referência). Ocorre que não se pode afastar a faculdade conferida às partes de terem sobrestado o feito executivo até o cumprimento voluntário da obrigação, sobretudo porque, em princípio, uma vez determinada a suspensão do processo, nenhum trabalho adicional haverá para o juízo de origem ou para os servidores lotados no respectivo Cartório Judicial. Ademais, tal determinação evitará que, ante eventual inadimplemento do executado, o lapso temporal em que o processo ficou paralisado seja considerado no cômputo do prazo da prescrição intercorrente, conferindo, assim, segurança jurídica ao acordo. Nesse cenário, tenho que o juízo de origem, ao determinar o a suspensão por prazo diverso do acordado, incorreu em evidente error in procedendo, a justificar a reforma da decisão agravada. Sobre o tema, já decidiu esta c. 8a Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo de execução apenas pelo prazo de 6 (seis) meses, apesar de as partes terem requerido a suspensão até o cumprimento integral do acordo firmado. O agravante sustenta que o artigo 922 do Código de Processo Civil autoriza a suspensão pelo período convencionado entre as partes, sem limitação temporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução de título extrajudicial, o prazo de suspensão do processo deve ser limitado a 6 (seis) meses ou se pode ser estendido até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, nos termos do artigo 922 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, sem previsão de limitação temporal. 4. A norma contida no artigo 922 do CPC constitui regra específica para os processos de execução, afastando a aplicação do artigo 313, § 4o, do CPC, que estabelece prazo máximo de suspensão de 6 (seis) meses para os processos de conhecimento. 5. O princípio da especialidade impõe a prevalência do regramento próprio da execução, de modo que a suspensão deve respeitar o prazo convencionado entre as partes, garantindo a efetividade do acordo e evitando a necessidade de reiteração de pedidos judiciais. 6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhecem que, em sede de execução, a suspensão pode ocorrer pelo prazo fixado pelas partes, desde que cumpridos os requisitos legais e respeitada a autonomia da vontade dos litigantes. 7. No caso concreto, as partes celebraram acordo prevendo pagamento parcelado da dívida e requereram a suspensão do processo até a quitação integral, o que deveria ser respeitado pelo juízo de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O artigo 922 do CPC permite a suspensão do processo executivo pelo prazo estabelecido pelas partes, sem limitação temporal. 2. A regra prevista no artigo 313, § 4o, do CPC, que impõe limite de 6 (seis) meses para suspensão do processo de conhecimento, não se aplica à execução, por força do princípio da especialidade. 3. A homologação do acordo deve observar integralmente as cláusulas pactuadas, incluindo o prazo de suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1690916-SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; TJDFT, Acórdão 1676094, 07096932620228070001, Rel. Robson Teixeira de Freitas; TJDFT, Acórdão 1630385, 07090553220188070001, Rel. José Firmo Reis Soub; (Acórdão 1989528, 0751583-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) – grifos nossos Dessa forma, tenho como configurada a probabilidade do direito do agravante de ter suspenso a execução até o cumprimento do acordo, afastando-se o limite temporal de seis meses estabelecido pelo juízo de origem. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que, evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo liminarmente postulado, a fim de determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora